Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-08.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021977-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINARA PEREIRA RABELO - CPF: 487.204.021-04 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Minara Pereira Rabelo contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direitos trabalhistas relacionados à contratação temporária pelo Município de Várzea Grande. A recorrente alega desvirtuamento da contratação temporária, que foi sucessivamente prorrogada por mais de sete anos, descaracterizando sua natureza excepcional e temporária, e requer o reconhecimento de seus direitos trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação temporária prorrogada sucessivamente além do prazo legal, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal; e (
ii
) a extensão dos direitos trabalhistas devidos à parte autora, considerando a nulidade parcial da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores para atender a situações excepcionais de interesse público, desde que respeitados os requisitos de excepcionalidade e temporariedade.

A prorrogação sucessiva da contratação temporária por mais de sete anos descaracteriza sua natureza excepcional, configurando desvio de finalidade e violação das normas constitucionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal declara nulos os contratos de trabalho celebrados com a administração pública sem concurso público, ressalvando o direito do trabalhador ao saldo de salários e ao FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e o julgamento do RE 596.478/RR, com repercussão geral.

A nulidade da contratação se aplica ao período de 2021 a 2024, em razão do descumprimento dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade, enquanto os vínculos anteriores são considerados válidos.

Respeitada a prescrição quinquenal, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS do período
de 2021 a 2024, bem como ao pagamento referente ao 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional do período de 2021 a 2024
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

MINARA PEREIRA RABELO
,

em face de sentença, que julgou
improcedentes a declaração de
nulidade dos contratos temporários e o levantamento do valor depositado de FGTS
.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação 293964339
pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos trabalhadores contratados.

No caso específico, verificou-se o desvio da temporariedade e da excepcionalidade que deveriam caracterizar esse tipo de vínculo. O contrato temporário foi prorrogado sucessivamente por mais de sete anos, descaracterizando sua natureza original. Por isso, reconheceu-se o direito da parte autora às verbas trabalhistas pleiteadas.

A jurisprudência brasileira é categórica ao declarar nulos os contratos de trabalho firmados com a administração pública sem a realização de concurso público, conforme exige a Constituição. No caso em análise, não foi demonstrada a urgência da contratação nem a excepcionalidade das funções exercidas, além de o prazo contratual ter excedido os limites legais.

Ainda que o contrato seja considerado nulo, o trabalhador tem direito ao saldo de salários e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do RE 596.478/RR, com repercussão geral. Anteriormente, a Turma Recursal entendia que os direitos do contratado se limitavam ao pagamento de salários devidos e ao FGTS, conforme o julgamento do RE 765.320/MG, relatado pelo ministro
Teori
Zavascki em 2016.

Porém, o Plenário do STF, em decisão recente e com repercussão geral, firmou que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional, salvo se houver: (i) previsão expressa na lei ou no contrato, ou (
ii
) comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, como sucessivas prorrogações.

Dessa forma, em casos de contratos temporários que foram reiteradamente renovados ou prorrogados, como no caso em análise, o
servidor faz
jus
não apenas ao saldo de salários e aos depósitos de FGTS, mas também ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com o acréscimo do terço constitucional pelos períodos efetivamente trabalhados.

Por fim, a contratação à revelia das regras constitucio
nais a torna absolutamente nula. Nula
,
porém
,
somente após o período em que a contratação ocorreu fora
às
linhas constitucionais.

Isto, a propósito, quer dizer que a contratação e a prorrogação ocorrida nos primeiros quatro anos são, destarte válidas, permanecendo inválidas àquelas ocorridas posteriormente a este período.

No segundo caso, portanto, embora sejam nulas produzem
efeitos jurídicos conforme os mencionados na temática de repercussão geral.

Sendo assim, a
sentença de 1º grau
deve ser reformada para
reconhecer a nulidade da contratação
do período de 2021 a 2024, condenando o Município recorrido ao pagamento referente ao
13º salário e férias acrescidas de terço constitucional
do período de 2021 a 2024 e o direito ao levantamento do FGTS do período de 2021 a 2024,
respeitada a prescrição quinquenal do período relativo.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto por
MINARA PEREIRA RABELO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a fim de reconhecer a nulidade da contratação do período de 2021 a 2024 e condenar o recorrido
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao
pagamento referente ao 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional do período de 2021 a 2024, além do pagamento dos valores
depositados
a título de FGTS do período de 2021 a 2024,
respeitada a
prescrição quinquenal do período relativo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025